Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado portador de maus antecedentes, na linha do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
2. Apelação conhecida e não provida.